Tribunal: TJSP
Processo: 2131960-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela prática de associação para o tráfico ilícito de drogas. Pleito de relaxamento da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, almeja a prisão em regime domiciliar e pugna pelo trancamento da ação penal, em razão de atipicidade da conduta e ausência de justa causa. Impossibilidade.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela prática de associação para o tráfico ilícito de drogas. Pleito de relaxamento da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, almeja a prisão em regime domiciliar e pugna pelo trancamento da ação penal, em razão de atipicidade da conduta e ausência de justa causa. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131960-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante ELIAKIN
TATSUO YOKOSAWA PIRES DOS SANTOS e Paciente DOUGLAS PIRES DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
2
HABEAS CORPUS No: 2131960-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Eliakin Tatsuo Yokosawa Pires dos Santos
Paciente: DOUGLAS PIRES DE MELO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Dracena
São Paulo
Voto no: 11.779
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela
prática de associação para o tráfico ilícito de drogas. Pleito de
relaxamento da prisão preventiva e concessão da liberdade
provisória, em razão da pandemia da COVID-19 e,
subsidiariamente, almeja a prisão em regime domiciliar e pugna
pelo trancamento da ação penal, em razão de atipicidade da
conduta e ausência de justa causa. Impossibilidade. Não
comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da
doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a
soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não
configurado. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Eliakin Tatsuo Yokosawa Pires dos Santos, em favor de
DOUGLAS PIRES DE MELO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Dracena, pleiteando o relaxamento
da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória, com a fixação de
medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, almeja a prisão em regime
domiciliar e, por derradeiro, pugna pelo trancamento da ação penal, em razão de
atipicidade da conduta e ausência de justa causa. No mérito, requer a
confirmação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
3
O paciente foi preso preventivamente em 11 de janeiro de
2020, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico.
O impetrante argumenta que a abordagem policial se deu de
maneira prematura, uma vez que o paciente estava apenas respondendo ao
pedido de informação realizado por Sabriny.
Alega, ainda, que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, vez que a decisão carece de fundamentação idônea, se baseando
unicamente na gravidade abstrata do delito. Também inexiste o ajuste prévio que
integra o animus associativo, havendo, portanto, atipicidade na conduta imputada
ao paciente.
Ademais, alega que por ocasião da pandemia do Covid-19,
corre-se o risco de contágio em massa nas prisões, proporcionado pela
aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, devendo ser tomadas
cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n. 62/2020 do
CNJ.
Por fim, sustenta que o paciente é primário, possui residência
fixa e exerce atividade lícita. Além disso, argumenta que o delito em questão não
envolve violência ou grave ameaça.
O pleito liminar foi negado (fls. 81/84).
As informações foram prestadas (fls. 88/95).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 98/103).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta, do Boletim de Ocorrência, que policiais rodoviários
estavam em patrulhamento de rotina quando, por volta das 8h30 da manhã do dia
10 de janeiro de 2020, na saída do município de Tupi Paulista, abordaram o
ônibus da empresa Guimatur, que presta serviços para a empresa Viação São
Luiz e que fazia o itinerário de Campo Grande/MS para Araçatuba/SP, passando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
4
por Dracena/SP.
Ato contínuo, os policiais passaram a entrevistar os
passageiros. Ocorre que uma das passageiras, Sabriny Stefany Araújo de Souza,
passou a apresentar conversas distorcidas acerca do motivo da viagem, alegando
que estaria indo para a casa de sua genitora, a qual residia em Dracena, contudo,
não soube dizer nem o endereço, nem o bairro e nem o telefone da mãe, além
disso, não trazia nenhuma bagagem consigo.
Diante disso, realizaram buscas na bolsa e na coberta que
Sabriny trazia consigo, mas nada de ilícito foi localizado.
Nesta ocasião, não houve a realização de busca pessoal
visto que não havia policial feminina de serviço.
Entretanto, tinham conhecimento de que iria entrar em
serviço uma policial feminina e decidiram liberar o ônibus e, posteriormente,
realizar uma segunda abordagem, a qual seria feita quando chegasse à
rodoviária de Dracena/SP.
Na sequência, acompanharam o ônibus à distância e
quando Sabriny desceu do ônibus, foi ao encontro de DOUGLAS PIRES DE
MELO. Após uma conversa inicial entre os dois, policiais se aproximaram e
fizeram a abordagem.
No momento da abordagem, Sabriny alegou que DOUGLAS
era seu irmão e que sua genitora não teria ido buscá-la. Por sua vez, DOUGLAS
disse que nem a conhecia.
Mais tarde, Sabriny acabou admitindo que foi contratada por
uma mulher chamada Fernanda, a fim de trazer entorpecente introduzido em sua
vagina, sendo que iria entregá-lo a um indivíduo que iria buscá-la no terminal
rodoviário de Dracena. Afirmou, ainda, que receberia R$500,00 (quinhentos reais)
quando retornasse para Campo Grande.
Além disso, declarou que, quando DOUGLAS se aproximou,
teria lhe perguntado se ela seria “a mulher de Campo Grande” e, quando
respondeu de maneira afirmativa, DOUGLAS pediu para que ela o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
5
acompanhasse.
Durante a realização de buscas pessoais, em poder de
Sabriny foi encontrado um invólucro de cocaína, em formato cilíndrico, com
peso líquido de 246g (duzentos e quarenta e seis gramas), além da quantia
de R$200,00 (duzentos reais). Com DOUGLAS foi apreendido seu aparelho
celular e a quantia de R$18,00 (dezoito reais) em dinheiro.
Segundo consta das informações prestadas, no dia 22 de
janeiro de 2020, o defensor do paciente renunciou ao mandato (fl. 114).
Em 14 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu
denúncia contra DOUGLAS e Sabriny e foi determinada a notificação do acusado,
para oferecer defesa prévia no prazo de 10 dias, no dia 02 de março de 2020.
Em 16 de abril de 2020, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público para análise acerca da manutenção da prisão preventiva.
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento e a
consequente manutenção da custódia cautelar (fls. 208/209).
No dia 24 de abril de 2020, o pedido foi indeferido por
decisão de fls. 210/211.
Em 06 de fevereiro de 2020, a carta precatória foi liberada
nos autos do processo, o qual foi encaminhado para a decisão a respeito da
absolvição sumária ou prosseguimento da ação penal, designando audiência de
instrução e julgamento.
Em 01 de maio de 2020, a Defensoria Pública juntou pedido
de habilitação, pugnando pelo acesso aos autos para análise acerca da
pertinência de pedidos atinentes à Recomendação CNJ no 62/2020.
No dia 24 de maio de 2020, a Defensoria Pública juntou
pedido de revogação da prisão preventiva em relação ao paciente.
No dia 03 de junho de 2020, houve a reapreciação do
pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se
manifestado pelo indeferimento e a consequente manutenção da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
6
cautelar.
No presente momento, os autos encontram-se aguardando
devolução da carta precatória à Comarca de Pacaembu SP, com a finalidade
de notificar o paciente para apresentar a defesa prévia, tendo sido cobrada a
devolução.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não é o caso de conceder a
ordem.
Isso porque o trancamento de ação penal por justa causa
exige análise minuciosa do conjunto probatório dos autos, o que evidentemente
extrapola os estreitos limites do remédio heroico. No mais, a denúncia foi
considerada formalmente em ordem, contendo a descrição do delito e apontando
os indícios de autoria e materialidade, sendo devidamente recebida pelo Juízo de
piso, sem que vislumbrasse de modo incontestável a alegada atipicidade da
conduta do paciente apta a ensejar a inépcia da inicial acusatória.
No mais, e novamente em análise perfunctória, basta lançar
um breve olhar para constatar que os elementos de prova colhidos nos autos
fornecem razoáveis indícios de que o paciente estava associado para a prática do
crime de tráfico de entorpecentes.
É certo que o comércio espúrio de drogas representa
inequívoca perturbação e perigo à ordem pública, causando temor e insegurança
em seus arredores, não se podendo em absoluto afirmar que o fundamento de
garantia da ordem tenha sido invocado de forma genérica pelo Juízo de piso no
caso em apreço.
Além do mais, é evidente que a associação para o tráfico
visa à “otimização” desse tipo de comércio, sendo por isso mesmo um delito de
não somenos gravidade, visto que, além de denotar atitude de desafio às leis e à
Justiça, potencializa as nefastas consequências que o tráfico de drogas acarreta
à ordem pública.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
7
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, exerça profissão lícita,
possua endereço certo e conhecido e não lhe pese nada desabonador sobre suas
condutas, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o decreto
cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem sua manutenção, conforme
previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido,
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
8
Desta forma, é absolutamente inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas
mostram-se insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime
em comento.
Mesmo no contexto da atual pandemia do Coronavírus, ante
a ausência de comprovação de que DOUGLAS faça parte do chamado grupo de
risco da doença, bem como ante a ausência de evidência de infectados ou de
casos suspeitos de infecção pelo corona vírus na unidade prisional em que se
encontra, não se mostra razoável a concessão da pretendida liberdade provisória,
sobretudo, em face do crime concretamente grave em tese praticado, porquanto
a elevada quantidade de drogas apreendidas indica prima facie vinculação mais
profunda com a criminalidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do Coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
Frise-se também que o Poder Público já vem tomando
diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131960-50.2020.8.26.0000 -Voto no 11.779
9
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do Coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR